Tribunal: STJ
Processo: 0031089-09.2020.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2261819 - PE(2024/0364439-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO LEAL BARRETO DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA - PE026097
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PAULO SÉRGIO CAVALCANTI ARAÚJO - PE014453
RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL OFENSA
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
OFENSA AOS ARTS. 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À LEI
FEDERAL MERAMENTE REFLEXA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
II - No caso, a ausência de enfrentamento, pelo tribunal a quo, dos comandos
normativos constantes dos arts. 884 e 885 do Código Civil, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da
. Ademais o direito defendido
Súmula n. 211/STJ
encontra respaldo, em tese, no art. 8o do Decreto Estadual n.
de modo
45.970/2018,
que as violações apontadas à lei federal seriam meramente reflexas.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV– Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56921970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d0a4776-876d-4a39-912e-6a2ccffc458a

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d0a4776-876d-4a39-912e-6a2ccffc458a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2261819 - PE(2024/0364439-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO LEAL BARRETO DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA - PE026097
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PAULO SÉRGIO CAVALCANTI ARAÚJO - PE014453
RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL OFENSA
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
OFENSA AOS ARTS. 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À LEI
FEDERAL MERAMENTE REFLEXA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
II - No caso, a ausência de enfrentamento, pelo tribunal a quo, dos comandos
normativos constantes dos arts. 884 e 885 do Código Civil, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da
. Ademais o direito defendido
Súmula n. 211/STJ
encontra respaldo, em tese, no art. 8o do Decreto Estadual n.
de modo
45.970/2018,
que as violações apontadas à lei federal seriam meramente reflexas.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV– Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente do Recurso Especial e negou-lhe provimento, fundamentada na ausência
de omissão e aplicação da
.
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA55992664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 87c1b036-c334-4f81-babf-e4c2a0302e0d

Sustenta o Agravante, em síntese, que:
[...] buscou provocar pronunciamento jurisdicional específico acerca de
questão jurídica relevante, qual seja, a repercussão jurídica do
reconhecimento administrativo tardio da progressão funcional e a incidência
da vedação ao enriquecimento sem causa, vinculada aos arts. 884 e 885 do
Código Civil.
(...)
Dito de outro modo, a decisão agravada termina por incorrer em raciocínio
circular: afasta a violação ao
do CPC sob o fundamento de
art. 1.022
inexistência de omissão e, simultaneamente, reconhece que a matéria
federal não foi apreciada, aplicando a
, sem enfrentar
Súmula 211/STJ
adequadamente a razão pela qual o Tribunal de origem deixou de se
manifestar sobre tese expressamente devolvida. (fls.
)
459/460e

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 467/475e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
, Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme, consignado na decisão recorrida, o Recorrente aponta violação do
I, do Código de Processo Civil, porquanto restaria caracterizada contradição
art. 1.022,
entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo, tendo em vista que o acórdão
recorrido divergiu da sentença apenas quanto ao termo inicial de contagem do
pagamento dos atrasados.
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A
, por sua vez, "consiste na formulação de duas ou mais ideias
contradição
incompatíveis entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso
Avançado de Processo Civil. 22a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Vol. II, p.
493), sendo sanável mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
Documento eletrônico VDA55992664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 87c1b036-c334-4f81-babf-e4c2a0302e0d

raciocínio desenvolvido pelo julgador", não se prestando a corrigir a contradição
externa ou, ainda, a sanar eventual
(Primeira Turma, EDcl no RMS n.
error in judicando
de minha relatoria, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023).
60.400/SP,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil, porque, ao prolatar o acórdão
art. 1.022
recorrido, a Corte
concluiu pela improcedência da pretensão de recebimento de
a qua
valores retroativos ao reconhecimento da progressão, sob fundamento de que a lei
estadual não autoriza o pagamento retroativo a data de deferimento pela Câmara de
Política Pessoal (fls.
):
176/187e
No mérito, o embargante não pretende sanar vício de omissão, contradição
obscuridade. Em verdade, o presente recurso tem o nítido intuito de
e/ou
rediscutir a questão meritória, em face do inconformismo da parte com o
resultado do processo.
Conforme se observa dos autos, o acórdão embargado consignou
expressamente que o direito à progressão impõe a implementação dos
com a percepção das parcelas
efeitos financeiros daí decorrentes,
pretéritas, as quais são devidas, na hipótese, desde o deferimento da
9), com fulcro no art.
Câmara de Política de Pessoal - CPP (21.08.201
8o do
Decreto Estadual no 45970/2018.
Consignou, ainda, o acórdão que consta Parecer da FUNAPE, de
12.11.2019, em que há o deferimento do pedido de progressão por titulação
do requerente, correspondente a 360 horas, com o pagamento dos valores
retroativos devidos a partir da data de sua concessão pela comissão da
SERES e que “os efeitos do indigitado enquadramento deverão se dar a
partir da data de seu deferimento pela Câmara de Política Pessoal – CPP,
de acordo com o indigitado DE no
”.
45970/2018
Sendo assim, conforme já explanado no acórdão recorrido, o autor deve
cumprir os requisitos exigidos em lei para sua progressão e o retroativo
deve se dar a partir do deferimento da Câmara de Política de Pessoal, em
21.08.2018, conforme ocorre no caso concreto, e não nos últimos cinco
anos antes do ajuizamento da ação, como consta na sentença. (Destaques
meus).
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
, Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ
Magalhães, DJe 23.5.2023).
No que tange à apontada ofensa aos arts. 884 e 885 do Código Civil,
amparada no argumento de que houve enriquecimento ilícito por parte da
administração, verifico que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto não
analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso,
Documento eletrônico VDA55992664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 87c1b036-c334-4f81-babf-e4c2a0302e0d

malgrado a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à alegação de enriquecimento ilícito.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
Por fim, a alegada contradição não se verifica, pois não há incoerência em
afastar a violação do
do CPC e, simultaneamente, não conhecer do recurso
art. 1.022
por falta de prequestionamento, sendo juízos distintos e não excludentes.
Ademais o direito defendido encontra respaldo, em tese, no
o do
art. 8
Decreto Estadual n.
de modo que as violações apontadas à lei federal
45.970/2018,
seriam meramente reflexas.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
Documento eletrônico VDA55992664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 87c1b036-c334-4f81-babf-e4c2a0302e0d

recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 87c1b036-c334-4f81-babf-e4c2a0302e0d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.261.819 / PE
Número Registro: 2024/0364439-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00310890920208172001 310890920208172001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE ANTONIO LEAL BARRETO DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA - PE026097
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PAULO SÉRGIO CAVALCANTI ARAÚJO - PE014453
RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO LEAL BARRETO DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA - PE026097
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
Documento eletrônico VDA56866452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: e08dfc6b-1dbd-4799-8d3b-938f28049167

SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PAULO SÉRGIO CAVALCANTI ARAÚJO - PE014453
RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: e08dfc6b-1dbd-4799-8d3b-938f28049167